Tribunal: TJES
Processo: 5049268-27.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5049268-27.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL BONICEN DA SILVA e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5049268-27.2024.8.08.0024

RECORRENTES:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO e RAFAEL BONICEN DA SILVA

RECORRIDOS:
RAFAEL BONICEN DA SILVA e ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ DO SERVIDOR. TEMA 1.009 DO STJ.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I.CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos pelo Estado do Espírito Santo e por servidor público militar contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a restituição de valores descontados a título de reposição ao erário e indeferindo o pleito de indenização por danos morais.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é legítima a reposição ao erário de valores pagos a maior por erro operacional exclusivo da Administração, quando recebidos de boa-fé pelo servidor; (ii) se a autotutela administrativa autoriza o desconto unilateral sem prévio processo administrativo; e (iii) se os descontos indevidos em verba alimentar configuram dano moral indenizável.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

Conforme o Tema Repetitivo 1.009 do STJ, é indevida a restituição de valores pagos por erro operacional da Administração Pública quando constatada a boa-fé objetiva do servidor, não podendo o princípio da autotutela sobrepor-se à segurança jurídica e à dignidade da pessoa humana.

A realização de descontos automáticos e unilaterais, sem a observância do devido processo administrativo e do contraditório, padece de ilegalidade.

O desconto indevido em folha de pagamento, embora configure erro administrativo, caracteriza-se como dissabor financeiro que, por si só, não gera lesão aos direitos da personalidade ou humilhação extraordinária passível de compensação por danos morais.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e improvidos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"1. É indevida a reposição ao erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando o pagamento a maior decorrer de erro operacional da Administração. 2. O desconto unilateral em verba alimentar, sem prévio processo administrativo e sem prova de ofensa extraordinária à dignidade do servidor, não configura dano moral."

Legislação relevante citada:

Constituição Federal, art. 5º, LV e art. 98.

Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Recurso Especial nº 1.769.306/AL (Tema 1.009), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 10.03.2021.

STF, Recurso Extraordinário nº 870.947/SE (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20.09.2017.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora e o requerido interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 18020567):
“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido, para o fim de reconhecer a impossibilidade de reposição estatutária e condenar o Estado do Espírito Santo a restituir ao Requerente
Rafael Bonicen da Silva
a quantia de
R$ 2.934,96 (dois mil, novecentos e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos),
acrescidos de juros de mora

a contar do trânsito em julgado, nos termos da Súmula 188 do STJ e atualização monetária a partir do efetivo desconto, na forma da Súmula 162 do STJ. Os índices aplicáveis são aqueles do Tema 810 do STF (juros da poupança e atualização monetária pelo IPCA-E) até 08/12/2021 e após 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, incisos I e II, do Estatuto Processual Civil.”.

Em sede recursal (ID 18020568), o Estado defende que houve o legítimo exercício da autotutela administrativa para corrigir erro no ato de promoção do servidor, sustentando que a reposição ao erário é devida para evitar o enriquecimento ilícito, independentemente de processo administrativo prévio. Por essa razão, pleiteia a reforma da sentença integral para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes.

O Recurso Inominado do autor (ID 18020569) busca a reforma parcial da sentença. Sustenta, em suma, que os descontos indevidos em verba alimentar e a resistência administrativa do Estado ultrapassaram o mero dissabor, configurando dano moral indenizável. Por essa razão, pretende a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões foram apresentas (ID 18020574 e 18020577).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Análise Concomitante dos Recursos Apresentados pelas Partes.

Após minuciosa reanálise dos autos, concluo que o entendimento adotado na sentença de primeira instância se mostra acertado.

Infere-se dos autos que foi efetuado pagamento a maior ao autor pelo Estado do Espírito Santo em razão de um equívoco na data de vigência de sua promoção ao posto de Capitão, sendo esse fato operacional incontroverso, conforme fatos narrados pelas partes.

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade dos descontos realizados unilateralmente pela Administração Pública para fins de reposição ao erário, frente à alegada boa-fé objetiva do servidor e à natureza alimentar da verba.

Pois bem.

In casu,
observa-se que o recebimento dos valores ocorreu por erro exclusivo da Administração, sem que o servidor tenha concorrido para o equívoco. Aplica-se aqui o Tema Repetitivo 1.009 do STJ, que veda a restituição de valores quando o servidor demonstra boa-fé objetiva.

Neste sentido, em que pese o argumento do Estado de que possui o poder-dever de autotutela para anular seus próprios atos, tal prerrogativa não é absoluta. O princípio da autotutela deve ser ponderado com os princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da dignidade da pessoa humana, especialmente quando se trata de verba alimentar recebida de boa-fé.

Não é admissível que a Administração, alegando erro próprio, realize descontos automáticos sem a observância do devido processo administrativo e do contraditório, ferindo o direito do servidor que pautou sua conduta pela presunção de legitimidade dos atos estatais.

Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que o Estado não logrou comprovar qualquer má-fé do beneficiário, ônus que lhe incumbia, sendo
jus
ao autor a restituição dos valores descontados indevidamente.

Igualmente, não merece prosperar a insurgência recursal do autor quanto ao pleito de indenização por danos morais. Também neste ponto, a Magistrada de origem decidiu com acerto ao julgar improcedente o pedido, fundamentando-se na ausência de comprovação de efetiva lesão a direitos da personalidade.

Sob esse prisma, no que tange ao dano moral, tenho que a reparação se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, como, por exemplo, à honra, à imagem, à integridade psicológica e física, à liberdade, dentre outros.

O dano moral é definido como uma ofensa a atributos da personalidade (honra objetiva ou subjetiva). Assim, sem que haja uma agressão que atinja a dignidade do indivíduo ou uma mácula extraordinária que rompa a naturalidade dos fatos da vida, não há que se falar em compensação pecuniária.

No caso em tela, não vislumbro conduta do ente público capaz de alcançar a honra do servidor. O desconto em folha, embora indevido e passível de restituição, configura-se como dissabor financeiro que, por si só, não caracteriza dano moral, uma vez que não restou provada qualquer humilhação ou ofensa extraordinária à sua personalidade.

Por fim, não vejo espaço lógico para danos morais numa situação de duplo erro do Estado, que no caso errou ao pagar valores de forma equivocada, e, errou novamente, ao realizar os descontos. A pretensão de dano moral nesse caso é puro enriquecimento sem causa.

Nessas considerações, voto pela manutenção da decisão do Juízo
a quo
quanto à improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Nesta esteira, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo íntegro o comando sentencial por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Quanto ao Estado do Espírito Santo/recorrente, isento-o do pagamento de custas processuais por força de lei. Condeno o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, também fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de fevereiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)